Tribunal: TJPA
Processo: 0000070-76.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000070-76.2013.8.14.0040

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. PRAZO SUPERIOR AO LEGALMENTE PERMITIDO. CONTRATAÇÃO SEM DISPENSA E SEM LICITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – As partes celebraram contrato administrativo após licitação para contratação de serviço de segurança- Contrato Adm. Nº CPL 149/2006. Contrato foi prorrogado por 10 vezes, sem qualquer procedimento administrativo de justificação, pelo prazo de 70 meses. Não houve dispensa de licitação.

2 – Não foi comprovada a prestação do serviço e a parte apenas juntou o contrato inicial e a última prorrogação no ano de 2012. Ônus da prova insuficiente para ensejar obrigação do pagamento de R$ 158.816,30 pelo Poder Público.

3 – A Lei n° 8666/2006 prevê a possibilidade de prorrogação do contrato, mediante justificação e necessidade pública, para serviços de natureza continuada por até 12 meses, ou prorrogação máxima de 60 meses. Inteligência do art. 54, II e §4º. Necessidade de comprovação e justificação, entendimento jurisprudencial. Sentença mantida.

4 – Modificação da sentença apenas no que se refere a condenação por litigância de má fé, não demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 09 de maio de 2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido por ELITE SERVIÇO DE SEGURANÇA LTDA, que moveu Ação de Execução nº 000007076-2013.814.0040, em face do Município de Parauapebas, julgada improcedente pela Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas.

A Sentença julgou a ação extinta considerando ausência de interesse de agir por entender que o título executivo não era exigível, líquido e certo, não havendo comprovação de que o serviço cobrado foi realizado em prol do Município. Houve condenação em custas processuais e honorários de sucumbência em 10%, bem como condenação por litigância de má fé em 1% sobre o valor da causa atualizado.

Em recurso de Apelação, a autora alega que possui contrato Administrativo nº CPL 149/2006, firmado com o Município de Parauapebas para prestação de Serviços de Vigilância desde o ano de 2006. O contrato previa inicialmente 12 meses de duração, com valor de R$ 2.921.934,82, sendo prorrogado por 10 vezes, com 10 aditivos contratuais, totalizando 70 meses de prorrogação.

Afirma que durante todo esse período de 2006 até 2012 prestou serviço e não recebei um resíduo de R$ 158.816,30 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos), que pretende receber com a presente ação, devidamente corrigido e atualizado monetariamente. Alega que a prorrogação deu-se legalmente pois há previsão da Clausula 7.1.1., autorizando licitamente a recontratação da empresa. Requer a reforma da decisão de primeiro grau para dar provimento a ação, com a modificação do pagamento de custas e honorários, bem como afastamento da condenação por litigância de má fé em 1% do valor da causa.

O Município apresentou contrarrazões a apelação alegando que a execução movida não subsiste pois o título não é certo, liquido e exigível, não sendo comprovada a prestação do serviço. Aduz que não houve a juntada das prorrogações contratuais e não foi comprovada e a prestação do serviço, requerendo que seja mantida a sentença de primeiro grau, condenação em honorários e litigância de má fé.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, sendo reformada a sentença apenas no que tange a litigância de má fé, por considerar que o título executivo não é revestido de certeza de legalidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso de apelação.

A empresa apelante alega que seu contrato administrativo é válido, sendo líquido, certo e exigível, pois há previsão de prorrogação na cláusula 7.1.1. Após nova análise dos autos e suas provas carreadas, adianto que coaduno com o entendimento do Ministério Público e Juízo de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença pelos motivos que passo a expor.

O contrato administrativo é firmado entre a Administração Pública e o particular para a compra de produtos ou prestação de serviços ao Poder Público. Este deve ser revestido de legalidade e todas as formalidades essenciais, ressaltando que se trata de interesse e dinheiro público, que deve ser gerido e fiscalizado de forma transparente, sempre no interesse da sociedade.

Há relatos que o contrato inicial foi precedido de licitação pública, apesar de que o edital do procedimento não ter sido juntado ao processo. Constato que, como provas documentais foram juntados apenas o CONTRATO ADMINISTRATIVO do ano de 2006 e uma prorrogação de prestação de serviços, referente ao ano de 2012. Portanto, concluo que documentos importantes deixaram de ser juntados como o edital de licitação, notas de empenho, termos de aditamento (9), dispensa de licitação etc.

O contrato inicial foi firmado em 2006, com validade de 12 meses, sendo prorrogado 10 vezes, para 70 meses de duração a maior que o previsto inicialmente. De início já verificamos que não existe qualquer proporcionalidade nas sucessivas prorrogações contratuais, quando o contrato findaria em 2007 e prosseguiu até o ano de 2012.

É importante mencionar que a prorrogação de um contrato administrativo pode ocorrer, conforme previsão legal, em situações excepcionais para atender interesse público urgente até que se realize nova licitação ou procedimento de dispensa, pois a regra é licitar.

Outro ponto a avaliar é que não há nos autos qualquer documentação que comprove dispensa de licitação, e sim, a simples prorrogação contratual baseada em cláusula que se tornou desapegada de legalidade. Assim, não se pode conferir se os preços estão adequados, se a contratação é vantajosa para o Poder Público, sua urgência e nem mesmo a necessidade de continuidade.

Cuidado ainda maior deve ter o gestor quando se valer da regra contida no § 4º do mesmo art. 57 da Lei 8.666/93, que prevê, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, que o seu prazo poderá ser prorrogado em até mais doze meses. Essa prorrogação excepcional somente pode ser utilizada se houver argumentos que justifiquem a impossibilidade de ser realizada a licitação. Não se trata de decisão que envolva apenas argumentos relacionados à vantajosidade da manutenção do contrato. A decisão de prorrogar excepcionalmente o contrato com fundamento no art. 57, § 4º, deve justificar-se à luz da necessidade de o poder público não poder permanecer sem a prestação do serviço e de não ter podido realizar a licitação em razão de fatores estranhos à sua vontade. (
FURTADO, Lucas Rocha.
Curso de Licitações e Contratos Administrativos.
Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 414)

Acrescento que qualquer prorrogação contratual deve ser antecedida de justificação plausível em procedimento administrativo, conforme entendimento de nossos tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESTE COMPROVADO O BENEFÍCIO PARA A ADMINISTRAÇÃO.
PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS TRADUZINDO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DOS RÉUS À DEVOLUÇÃO DOS VALORES TENDO COMO PARÂMETRO O MENOR VALOR PAGO POR MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS PARA SERVIÇO EQUIVALENTE À ÉPOCA DAS RESPECTIVAS PRORROGAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PROVIMENTO DO PRIMEIRO E IMPROVIMENTO AO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. I -
Tratando-se de prestação de serviços contínuos, o inciso II do art. 57, da Lei de Licitações autoriza prorrogações sucessivas, desde que não ultrapassem o prazo de 60 (sessenta) meses; II - Contudo, o supracitado dispositivo não autoriza a prorrogação automática desses contratos, condicionando-a "(...) à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses"; III - Assim, somente é lícito à Administração prorrogar o contrato quando restar comprovado, mediante
prévio procedimento administrativo
, que a prorrogação lhe é vantajosa; IV - As contratações do Poder Público devem ser precedidas, em regra, por licitação. A dispensa da licitação somente deve ocorrer em situações excepcionais, jamais podendo ser transformada em regra de conduta;
V - Na ADI 2716, o colendo Supremo Tribunal Federal consignou que "A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso --- o melhor negócio --- e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração"; VI - Nos termos do art. 10, caput, da lei 8.429/92 "Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei"; VII - A devolução de valores não pode ser em relação ao valor integral. Deve corresponder à diferença entre o valor despendido pelo município e o valor mínimo desembolsado por municípios circunvizinhos para serviços semelhantes, apurado em liquidação de sentença, considerando-se que os serviços foram prestados; VIII - Recurso ao qual se deu provimento, de forma parcial, dentro do permissivo do art. 557, § º, do Código de Processo Civil; IX - Agravos internos. Provimento ao primeiro, apenas para retificar o nome do prefeito que celebrou o contrato original, negando-se provimento ao segundo recurso.

(TJ-RJ - APL: 00016218120098190076 RIO DE JANEIRO SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO VARA UNICA, Relator: ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 07/05/2014, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2014)

A Lei de licitações prevê a possibilidade de prorrogação de contrato, havendo um limite de 60 meses ou excepcionalmente 12 meses, conforme observa-se:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I – aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que isto tenha sido previsto no ato convocatório;

II – à prestação de serviços a serem executada de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistos a obtenção de preços e condições mais vantajosas a administração, limitadas 60 (sessenta meses);

III – (vetado);

IV –ao aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo até 48 (quarenta e oito) meses do contrato.

§ 4º - Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses.

Os tribunais de manifestam em consonância com a lei:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 60 (SESSENTA) MESES. ART. 57, II, LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. VANTAJOSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO AMPARADA EM ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação popular que impugna a validade do Pregão Eletrônico nº 02/2018 do SLU, deferiu parcialmente o pedido liminar formulado na inicial, para suspender os efeitos do item 12.7 do edital do pregão eletrônico nº 02/2018, da forma como está redigido, para consignar que o prazo máximo de vigência dos contratos administrativos pode chegar ao limite máximo de 60 meses, desde que haja sucessivas prorrogações, em cada exercício, devidamente justificadas, por decisão da autoridade competente, que analisará a manutenção das qualificações técnicas e econômicas dos licitantes vencedores, bem como os recursos orçamentários, com base em critério de oportunidade e conveniência. 2. A controvérsia refere-se à legalidade do item 12.7 do Pregão Eletrônico nº 02/2018-SLU, que estipulou o prazo inicial de 60 meses para a vigência da contratação de serviços de natureza continuada relacionados à limpeza pública. 3. Segundo o art. 57, caput, Lei nº 8.666/93, a vigência dos contratos administrativos ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários. Por sua vez, o art. 34 da Lei nº 4.320/64 define que o exercício financeiro (crédito orçamentário) coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Disso decorre que, em regra, o prazo de vigência dos contratos administrativos não poderá ultrapassar a duração do ano civil em que foram celebrados. 4. Porém, o próprio caput do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 admite exceções a essa regra, que foram fixadas nos incisos I, II, IV e V desse mesmo artigo. Em especial,
o inciso II trata da prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses. 5. A Lei nº 8.666/93 estabeleceu prazo máximo para a duração dos contratos de prestação de serviços continuados, que não poderão ultrapassar 60 meses.
Porém, o legislador não definiu qual deve ser o prazo inicial desses ajustes. 5.1. Nesse contexto, a Advocacia Geral da União expediu a Orientação Normativa nº 38, de 13/11/2011, nos seguintes termos: Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente". 6. Recentemente, foi editada a IN nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definindo, à Administração Pública Federal sujeita à esta norma, a mesma disciplina para efeito de estipulação do prazo inicial de vigência de seus contratos de prestação de serviços continuados. Assim dispõe o Anexo IX, item 12, desta Instrução Normativa: ?12. Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada, deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 (doze) meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses, nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a Administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do Contrato por prazo diverso do contratado originalmente. 7. O próprio Tribunal de Contas da União, órgão competente para o controle externo da Administração Federal, editou a Portaria nº 444/18, que disciplina a contratação de serviços no âmbito da Secretaria do Tribunal, admitindo a fixação de prazo contratual inicial superior aos tradicionais 12 meses. Confira-se: Art. 32. A depender das características do objeto do contrato de serviços continuados, justificadamente, a contratação inicial ou total poderá ter vigência superior a doze meses, limitada a duração total a sessenta meses. 8. Nesse descortino, entende-se pela possibilidade de a Administração Pública contratar a prestação de serviços contínuos por prazo superior a 12 meses, desde que essa condição assegure para a contratante maior vantajosidade. 8.1. No caso, haja vista que, como afirma o próprio autor, a licitação já foi objeto de amplo controle nas searas administrativa e judicial, tenho por plausível a alegação de que a fixação do prazo inicial de 60 meses está amparada em estudos técnicos e econômicos suficientes, não havendo, ao menos por ora, elementos que apontem ilegalidades que justifiquem a alteração desta previsão. 9. Evidente o risco de prejuízo aos requeridos, porquanto a decisão recorrida altera uma das condições editalícias que pautaram a apresentação das propostas, podendo comprometer o prosseguimento do certame. 10. Decisão agravada reformada, de modo a restabelecer o teor do Edital (Cláusula 12.7) e o prazo inicial do contrato administrativo como de 60 meses. 11. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-DF 07275838320198070000 DF 0727583-83.2019.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, resta evidente que eventual previsão contratual sobre a possibilidade de prorrogação do contrato administrativo encontra limites na lei que regulamenta a matéria, não podendo ser usada para sucessivas prorrogações sem qualquer procedimento administrativo que justifique a necessidade do Poder Público, concluindo pela incerteza e inexigibilidade do título.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1.523.938 - RS (2015/0071004-2) ... ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. 1. Trata-se, originariamente, de execução de contrato de prestação de serviços descumprido pela municipalidade agravante. Oferecidos Embargos à Execução, foram eles rejeitados por sentença confirmada pelo Tribunal de origem. Debate-se a existência de título executivo ( CPC, art. 585, II).
2. O contrato administrativo tem natureza de documento público, porque é ato administrativo perfeito e revestido de todas as formalidades inerentes aos contratos públicos.
Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. ( AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07/03/2013). RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Trata-se de execução fundada no inadimplemento de contrato administrativo firmado entre as empresas recorrentes e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ/DF -, celebrado para o fornecimento de bens, serviços, documentação técnica e bilhetes, visando à implantação do sistema de controle de arrecadação e de passageiros do Metrô do Distrito Federal. A empresa pública pretende o cumprimento das pendências existentes no contrato firmado entre os litigantes, assim como a conclusão dos serviços não executados pelas contratadas. Foi justamente com o objetivo de atender ao interesse público que ela optou pela manutenção do contrato, afastando a hipótese de rescisão e preferindo, assim, executá-lo judicialmente. Destarte, o título executivo a que se visa atribuir caráter extrajudicial é o próprio contrato administrativo. 6. Somente constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis). 7. O inciso II do art. 585 do CPC, com redação dada pela Lei 8.953/94, incluiu entre os títulos executivos extrajudiciais as escrituras públicas ou outros documentos públicos, os documentos particulares e os instrumentos de transação, passando, assim, a contemplar as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, além das já conhecidas obrigações de pagar coisa certa e de entregar coisa fungível, previstas na redação anterior do referido dispositivo legal. 8.
O julgamento da controvérsia pressupõe a resolução de dois pontos fundamentais: (1º) definir se o contrato administrativo firmado entre os consórcios e a empresa pública enquadra-se em alguma das hipóteses do inciso II do art. 585 do CPC; (2º) verificar se o contrato em exame está revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 586 do CPC. Quanto ao primeiro aspecto, ressalte-se que esta Corte de Justiça, em algumas ocasiões, ao interpretar o disposto no art. 585, II, do CPC, tem reconhecido a natureza de documento público aos contratos administrativos, tendo em vista emanar de ato do Poder Público. Entende-se, portanto, que o contrato administrativo "caracteriza-se como documento público, porquanto oriundo de ato administrativo perfeito e revestido de todas as formalidades inerentes aos contratos públicos
" ( REsp 700.114/MT, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 14.5.2007). Nesse sentido: REsp 487.913/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 9.6.2003; REsp 882.747/MA, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.11.2007).
Quanto ao segundo aspecto, a Corte de origem, soberana no exame dos aspectos fáticos e probatórios da lide e das cláusulas contratuais e do edital de licitação, concluiu que o título executivo extrajudicial está revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, na medida em que as obrigações estipuladas ao contratado estão devidamente especificadas no contrato administrativo e no ato convocatório do certame, e que os documentos acostados nos autos demonstram a liquidez e a exigibilidade do contrato administrativo
. Portanto, não há como entender-se em sentido diverso no presente recurso especial, sob pena de se incorrer nas vedações insertas nas Súmulas 5 e 7/STJ.

(STJ - REsp: 1523938 RS 2015/0071004-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 14/11/2017)”

O Exmª. Representante do Ministério Público se posiciona neste sentido:

“Assim sendo, conforme acima exposto o título executivo extrajudicial deve estar revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, na medida em que as obrigações estipuladas ao contratado administrativo devem estar devidamente comprovadas. Logo os documentos acostados aos autos deveriam demonstrar que o contrato administrativo para que seja um documento público perfeito, deve ser revestido de todas as formalidades inerentes ao contrato público, portanto. o contrato administrativo deve ser acompanhado dos documentos indispensáveis para demonstrar sua liquidez e exigibilidade, o que não se verificou nos presentes autos.”

No que tange ao argumento de litigância de má fé, entendo que assiste razão os argumentos do recorrente, merecendo ser modificado esse ponto da sentença.

A litigância de má fé se caracteriza quando a parte usa de deslealdade processual, e no caso concreto não percebi qualquer artifício ardil mas tão somente a propositura de uma ação, oriunda de um contrato em que ambas as partes agiram em desacordo com a lei de licitações. O fato de o contrato não ser válido e a dívida não ser comprovada, por si só, não possui presunção de dolo de agir.

Por fim, a possibilidade de condenação por litigância de má fé esta prevista no CPC, possuindo um rol taxativo em que não foi enquadrada qualquer conduta do autor, conforme pode-se observar:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
,
modificando a sentença apenas no que tange a condenação por litigância de má fé,
mantendo a sentença nos demais termos, de acordo com a fundamentação lançada. É como voto. P. R. I. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09 de maio de 2022

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2022